Tribunal: TJDFT
Processo: 0720472-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720472-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DA SILVA AIRES APELADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada a guia de recolhimento do preparo da apelação interposta pelo autor, JOSE DA SILVA AIRES (ID 17705783), o qual se limitou a ressaltar “o deferimento da prorrogação do pagamento do preparo recursal, para o final do julgamento de mérito do feito, tendo em vistas os impactos e determinações sanitárias visando impedir a disseminação e contaminação por CORVID-19” (ID 17705783 – Pág. 1). Em que pese o período de isolamento provocado pelo COVID-19, a parte recorrente não colacionou aos autos qualquer elemento hábil a justificar sua inércia no recolhimento do preparo, sendo certo que a prorrogação do prazo para a prática de ato processual exige a demonstração de justa causa (CPC, art. 223). Demais disso, o recolhimento do preparo não demanda maiores diligências do advogado, haja vista que o pagamento pode ser realizado tanto em caixas eletrônicos como pela internet, a qual é acessível mesmo no período de pandemia. Dessa forma, com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC, o autor apelante deve, em 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se; intime-se. Brasília, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora